Tribunal: TJDFT
Processo: 0000539-43.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO.

I - Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restitivas de direitos, por estar fundamentada no art. 44, § 2o, do CP e por se mostrar adequada à prevenção e reprovação do crime.

II - Recuso conhecido e desprovido.